Tribunal: TJMT
Processo: 0020840-47.2008.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020840-47.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ENGEME ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 00.240.288/0001-71 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), ENGEME ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 00.240.288/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR –
INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA
– MÉRITO –
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA DO ISSQN

– LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O recurso de apelação foi interposto pelo apelante dentro do prazo legal previsto no CPC, sendo que o seu conhecimento é medida que se impõe.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN, sendo que no caso em tela, o domicílio competente é o Município de Campo Grande/MS.

3.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

em face de sentença p
rolatada pelo MM. Juiz da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da ação de desconstituição de crédito tributário proposto por
ENGEME ENGENHARIA LTDA,
julgou procedente a pretensão da autora para declarar a insubsistência do auto de infração no 4104, referente ao pagamento de ISSQN relativo às notas fiscais emitidas nos meses de fevereiro a agosto de 2000, respectivamente, sendo que os valores recolhidos a mais deverão ser apurados em liquidação de sentença, e via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, bem como condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, nos termos do §§ 2o e 8o do CPC.

O apelante aduz em suas razões que o débito deveria ser recolhido no domicílio em que se está localizada a sede da empresa prestadora dos serviços e não no local em que se realizou a obra e também porque o tributo deveria ser calculado com base na alíquota de 5% (cinco por cento).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, mantendo incólume o autor de infração e apreensão no 4104, devendo ser considerada legítima a cobrança do ISSQN pelo Município de Cuiabá, relativamente à prestação dos serviços nele consignados, em virtude do constatado recolhimento a menor, consoante robustamente alhures apontado.

A empresa requerida ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar sobre a intempestividade do recurso, pugnando pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento do recuso de apelação.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, absteve-se de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

A apelada suscitou, em sede de contrarrazões, que o recurso interposto pelo Município de Cuiabá não pode ser conhecido, em razão da sua intempestividade, sob o argumento de que as partes foram intimadas do conteúdo da sentença em
04.09.2017
, por meio do Diário Oficial, publicado em
05.09.2017,
havendo o transcurso do prazo legal de 30 dias, antes da data do ajuizamento da ação, contudo, sem razão a parte recorrida.

No caso específico, em razão da parte apelante ser o Município de Cuiabá, goza de prazo em dobro, para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem, terá início com sua intimação pessoal, conforme artigo 183 do CPC.

Assim, considerando que a secretaria fez remessa dos autos à Procuradoria Geral do Município na data de
20.03.2018
,

e que o prazo era de 30 dias para interposição da apelação, o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme certidão acostada no id. 3152771- pág. 01, logo, o recurso deve ser conhecido em razão da sua tempestividade, razão pela qual,
afasto
a referida preliminar.

Quanto à matéria de fundo, em síntese, verifica-se que a empresa
ENGEME ENGENHARIA LTDA
ajuizou ação de desconstituição de crédito tributário em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
objetivando a desconstituição do crédito tributário inerente ao auto de infração no 4104, bem como a decretação de nulidade ou insubsistência deste, e também: a declaração de que a base de cálculo do ISSQN da sua atividade deve considerar apenas o valor do serviço, excluindo o preço das mercadorias utilizadas na oba; determinar que sobre o valor do ISSQN deve incidir apenas a Taxa Selic e, por fim, declarar a ilegalidade do anatocismo, da cobrança da correção monetária pelo IPCA e da cobrança da multa de 100% sobre o valor do crédito tributário, concedendo-lhe o direito de compensar eventual débito objeto da autuação com os valores já recolhidos aos cofres do requerido, de acordo com os documentos de arrecadação carreados aos autos.

Assevera que a requerida lavrou auto de infração no 4104, inclusive com aplicação de multa sob a imputação de que não havia recolhimento de ISSQN, em relação às notas fiscais emitidas nos meses de fevereiro a agosto de 2000, respectivamente.

Relata que apresentou defesa administrativa na qual teve seu pedido deferido parcialmente, entretanto, sustenta que a decisão administrativa se destoa da realidade, razão pela qual, busca judicialmente a insubsistência do auto de infração lavrado.

Em seguida, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão da autora para declarar a insubsistência do auto de infração no 4104, referente ao pagamento de ISSQN relativo às notas fiscais emitidas nos meses de fevereiro a agosto de 2000, respectivamente, sendo que os valores recolhidos a mais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Inconformado, o apelante insurge-se alegando que o débito deveria ser recolhido no domicílio em que está localizada a sede da empresa prestadora dos serviços e não no local em que se realizou a obra e também porque o tributo deveria ser calculado com base na alíquota de 5% (cinco por cento).

Pois bem.
O cerne de discussão, baseia-se em aferir qual é o domicílio competente para a cobrança do débito do ISSQN no caso em questão, ou seja, domicílio em que está localizada a sede da empresa prestadora dos serviços ou local em que foi realizado a obra.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 12 do Decreto-Lei no 406/68, vigente á época da emissão das notas fiscais, o ISSQN era devido ao Município onde se dava a prestação do serviço,
in verbis
:

“Art. 12. Considera-se local da prestação do serviço:

b) no caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação.

No mesmo sentido, o artigo 4o da Lei Complementar 116/03, assevera que é exigível o imposto do local da prestação de serviço, senão vejamos:

“Art. 4o - Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.”

Desta forma, tendo por base os regramentos legais citados,
a Fazenda Pública competente para cobrar o ISSQN é aquela onde a empresa/apelada realizou a prestação dos serviços
, e o fato de a apelada manter sua sede em Cuiabá, ao contrário do aduzido pelo apelante, não é motivo para modificar a competência tributária.

A propósito, segue jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – ISSQN – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de perícia contábil quando a questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa).(
N.U 0000676-81.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

No caso ora analisado, constata-se que a empresa apelada firmou contrato de empreitada global com a empresa FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda, para a realização de serviços na cidade de Campo Grande/MS, e em face disso, a requerente alega que as notas fiscais n°s 291; 292; 294; 301; 302; 310; 312; 324; 325; 342; 344 e 364, ocorreram em outro Município, não sendo o Município de Cuiabá credor de tais tributos.

Em contrapartida, o apelante defende que a competência tributária para exigir a cobrança do ISSQN é onde se encontra a sede da empresa, ou seja, Munipipio de Cuiabá.

Pelo que se observa das notas fiscais n°s 291; 292; 294; 301; 302; 310; 312; 324; 325; 342; 344 e 364, geradas pelo auto
de infração no 4.104
, foram executadas em outros municípios, logo,
a
Fazenda Pública competente para cobrar o ISSQN é aquela onde a empresa realizou a prestação dos serviços de construção civil, que no caso, é Campo Grande/MT e não onde se localiza a sede da empresa, como alegou o apelante.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

O ISSQN deve ser recolhido no município onde foi concretizado o fato gerador do tributo, ou seja, no local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da territorialidade. Precedentes do STJ.

Sentença mantida.”
(N.U 1006686-58.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Outrossim, o apelante defende que
o tributo deveria ser calculado com base na alíquota de 5%, contudo, sem razão o apelante, isso porque, segundo se infere dos termos da Lei Complementar Municipal n. 043/97, com a redação vigente à época dos fatos, em se tratando de prestação de serviços contratados sob a forma de empreitada e subempreitada de construçãocivil, o ISSQN é tributado tendo por base a alíquota de 3%, sobre o preço dos serviços, como bem decidido pelo juiz singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante, mantendo a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados, a favor do patrono da parte autora, de 10% (dez por cnto) para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022